Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716543-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIO VIANA MEIRELES IMPETRANTE: MICAELA BARBOSA DA SILVA, ENOQUE DE MOURA LOURENCO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva, em 17.3.25, para garantia da ordem pública (IDs 71223475). Alegam os impetrantes nulidade da busca domiciliar, pois inexistia situação de flagrância. Afirmam que a decisão se fundamentou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem demonstrar perigo concreto de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública, bem como não examinou a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Aduzem que não há prova da autoria – as drogas foram encontradas em residência que não pertence ao paciente. E não há evidências de que esse era o proprietário dos entorpecentes. Pedem seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que o paciente vendeu porção de cocaína para usuário, por R$ 50,00. E, no mesmo contexto, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção de maconha acondicionada em recipiente de vidro (220,96g) e trinta porções de cocaína acondicionadas em segmento plástico (285,20g) - (ID 71223481). Policiais, na delegacia, afirmaram que estavam em patrulhamento quando visualizaram homem sair de residência com motocicleta. Ao perceber a presença dos policiais, ele desembarcou da motocicleta - momento em que deixou cair “plástico” no chão - e foi retornando para o interior da residência. Estranharam o comportamento do homem e procederam à revista pessoal dele, nada de ilícito encontrando com ele. Constataram que o objeto que ele deixou cair no chão era porção de cocaína. Na residência, foram recepcionados pela proprietária, que autorizou a entrada no imóvel. Encontraram o paciente nos fundos da residência, escondido no interior de casinha de cachorro. Em um dos quartos, apreenderam diversos produtos eletrônicos (dois aparelhos celulares, 65 chapinhas de cabelo, 18 mouses, 852 fones de ouvido, 28 MP3 Player, 96 microfones, 194 carregadores e fonte de notebook). Em buraco na laje, encontraram sacola contendo porção de maconha e porções de cocaína, sacos plásticos do tipo ziplock, máquina de cartão e rolo de papel filme. Disseram que o paciente assumiu a propriedade da droga. Ele afirmou ser primo da proprietária do imóvel e que não residia no local. O usuário disse era habituado a adquirir droga do paciente e foi à residência para adquirir droga dele, por R$ 50,00 (IDs 71223483/4). O usuário, na delegacia, disse que conhecia a proprietária do imóvel e o filho dela. Foi ao local jogar jogos em aparelho celular. Conheceu o paciente no dia dos fatos. Não adquiriu droga com ele nem portava droga. Costuma adquirir drogas com adolescentes que trabalham na rua em que foi abordado (ID 71223487). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 71223491, p. 11). Laudo pericial preliminar constatou que as substâncias apreendidas eram porção de maconha (220,96g) e 30 porções de cocaína (285,20g) (ID 71223491, p. 26/31). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O c. STF, ao julgar o tema 280 da repercussão geral, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016). E o e. STJ decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). O acórdão foi anulado, em parte, pelo c. STF, com base na tese firmada no tema 280: “na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa).” (RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06.12.21). Em síntese, não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador para o ingresso no domicílio. Na hipótese, consta que policiais em patrulhamento viram usuário saindo de residência com motocicleta. Ele, ao ver a viatura, desembarcou do veículo - momento em que deixou cair “plástico” no chão - e retornou para o interior da residência, o que motivou a abordagem policial. Após verificarem que o objeto que o usuário havia deixado cair no chão era cocaína, os policiais foram atendidos pela proprietária do imóvel, que autorizou a entrada. No fundo do imóvel, encontraram o paciente escondido em casinha de cachorro. Em um dos quartos da residência, havia diversos objetos eletrônicos e, na laje do imóvel, foram encontradas as drogas apreendidas, que o paciente assumiu para os policiais serem de sua propriedade. Em exame preliminar, não é possível afirmar que não havia situação de flagrância ou que não houve consentimento para entrada no imóvel pela proprietária desse. Não se pode, ao menos nesse exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar pelos policiais – que se fundamentaram na conduta do usuário, que, ao ver policiais militares, desembarcou de motocicleta, deixando cair porção de cocaína ao chão, e retornou apressadamente ao imóvel do qual havia acabado de sair. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). O crime - com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos - admite a prisão preventiva. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que recebida a denúncia (ID 71223479). Também está presente o periculum libertatis, vez que na residência em que o paciente estava escondido foram apreendidas drogas diversas, em quantidades consideráveis -- porção de maconha (220,96g) e 30 porções de cocaína (285,20g), além de sacos plásticos do tipo ziplock, máquina de cartão e rolo de papel filme (ID 71223491, p. 26/31). Além disso, o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas (ação penal n. 0700687-93.2021.8.07.0012, trânsito em julgado em 6.4.22, ID 71228950) e cumpria pena em regime aberto quando foi preso em flagrante (execução penal n. 0004012-84.2016.8.07.0015). Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime - drogas diversas em considerável quantidade, aliada à reiteração delitiva do paciente no mesmo crime - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Há dados concretos que justificam a medida extrema - grande quantidade de droga apreendida e periculosidade do paciente, que é reincidente específico. Não há falta de fundamentação. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, por ora. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES